Tribunal: STF
Processo: ACO 659
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
EMENTA



     



    Ação cível originária. Demanda em que se discute anulação de cláusula contratual sobre refinanciamento de dívida do Estado do Mato Grosso do Sul com a União. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. Não ocorrência. Inexistência de conflito federativo. Causa de natureza meramente patrimonial. Ausência de potencialidade ofensiva ao Pacto Federativo. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o alcance da regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal possui caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo-se aos litígios com potencialidade ofensiva “apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação”. ACO nº 1.048-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/07. 



    2. Distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo”. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples presença da União e de estado federado em polos distintos da ação não é suficiente para instaurar automaticamente a competência originária do Supremo Tribunal Federal inserta no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. 



    3. Inexistência de conflito federativo. Demanda versante sobre anulação de cláusulas contratuais em ajuste de refinanciamento de dívida (firmado, no caso, entre o Estado do Mato Grosso do Sul e a União) tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o Pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito. Precedentes.



    4. Eventual abusividade em ajuste firmado entre entes da Federação, autônomos que são, não configura por si, violação do pacto federativo, podendo a causa judicial com tal objeto ser apreciada pela Justiça comum, sem reserva, portanto, à competência originária inserta no art. 102, I, f, da CF/88.



    5. Agravo regimental não provido.